Tribunal: STF
Processo: SE 4269
Classe: SE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-16
Data de publicação: 1991-08-16

Ementa:
- Divórcio amigável, procedente do Japao.
         Ausência do teor  do  ato  administrativo  que  se  pretende
homologar, não  bastando,  para  a  homologação,  perante  o  Supremo
Tribunal Federal,  a  prova  da  sua  averbação,  no  registro  civil
(artigos 218 e 219, e seu paragrafo único, do Regimento Interno).
         Extinção  do  processo  com  ressalva  da  possibilidade  de
renovação do pedido, instruido  com o documento indispensavel.